Tribunal: TJES
Processo: 0000127-33.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de medicamentos; Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000127-33.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: SAMUEL GALHARDO DA ROCHA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO CÍVEL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO COLEGIADA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. MULTA DEVIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I
–
O

A
gravo
I
nterno
tem o específico propósito de
levar a matéria,
analisada unipessoalmente pelo Relator,
à análise do órgão colegiado
,
de forma que não se mostra cabível em face de acórdãos,
vide
art. 1.021 do CPC.

II
-
A
regra do
s
art
s
. 10 e 932, §único do CPC só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal.

III
-
D
ada a manifesta inadmissibilidade do recurso interposto,
que
acaba por prolongar indevidamente a conclusão do feito,
resta
configurada a hipótese de aplicação da multa prevista no §4º do
art. 1.021 do CPC.

IV
-
R
ecurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000127-33.2019.8.08.0014

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL e SAMUEL GALHARDO DA ROCHA

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, pretende o Recorrente com o presente agravo interno debater a juridicidade do acórdão que lhe condenou ao pagamento de honorários advocatícios em face da Defensoria Pública.

Em suas razões recursais, argumenta que a Defensoria Pública carece de personalidade jurídica, tratando-se de mero órgão administrativo, bem como, que deve ser aplicada a Súmula 421 do STJ, afastando-se a condenação do ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

Consoante relatório, o agravado suscitou o
não cabimento do recurso
, a qual, em meu sentir, deve ser acolhida. E assim o digo, porque o agravo interno tem o específico propósito de
levar a matéria,
analisada unipessoalmente pelo Relator,
à análise do órgão colegiado
,
de forma que não se mostra cabível
sua interposição
em face de acórdãos
. É o que preleciona o art. 1.021 do CPC:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

No mesmo caminhar:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO – RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – MULTA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O agravo interno é modalidade recursal incabível para a impugnação de decisão colegiada. Neste caso, o agravante incorreu em erro grosseiro ao manejar recurso manifestamente inadmissível, dada a ausência de requisito intrínseco para sua interposição.
2. Tendo em vista o erro grosseiro praticado, com a interposição de recurso manifestamente inadmissível que prolongou indevidamente o feito, com fulcro no artigo 1.021, § 4º, do CPC, condeno a agravante a pagar ao agravado multa de 5% do valor atualizado da causa. 3. considerando-se que o presente recurso foi manejado contra acórdão publicado na vigência do novo Código de Processo Civil, com base no enunciado administrativo n. 7 do STJ e no enunciado nº 241 do FPPC, destaco que o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, fixados em R$ 200,00 (duzentos reais). 4. Preliminar ex officio acolhida. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AGV: 00133789820138080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 11/07/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMBATE A ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJAR AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão da Segunda Turma do STJ que negou provimento ao Recurso Especial. 2.
A interposição do Agravo Interno contra decisão colegiada configura-se erro grosseiro, sendo absolutamente incabível, não interrompendo ou suspendendo o prazo para a interposição do recurso cabível.
3. A decisão unânime autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 4. Agravo Interno não conhecido. (STJ - AgInt no REsp: 1696376 SP 2017/0220510-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2018)

Em tempo, rememoro que não há que se falar em decisão surpresa, haja vista que a regra do art. 10 e 932, §único do CPC só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal. Nesse sentido já decidiu este órgão fracionário e o C. STJ:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS/EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. [...] III.
A regra dos arts. 10 e art. 932, parágrafo único, do CPC apenas se aplica aos casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação do recurso já interposto ou para sanear hipótese de cabimento.
IV. Recuso inadmito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES - AC: 00105661020188080024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 21/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ACÓRDÃO QUE, EM APELAÇÃO, DECLAROU A INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO DECORRENTE DE FATOS NOVOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. [...] 5. Cita-se precedentes do STJ sobre o tema: "
A proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015 -, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal. Não há, neste caso, qualquer inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, razão pela qual inexiste a alegada nulidade da decisão agravada, à míngua de intimação acerca dos fundamentos utilizados para o não conhecimento do Recurso Especial, que deixou de preencher os pressupostos constitucionais e legais do apelo
."(AgInt no AREsp 1.205.959/SP, Rel. Ministra Assussete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 25.9.2019);"Contudo, a norma do art. 10 do CPC/2015 não pode ser considerada de aplicação absoluta, porque o sistema processual brasileiro desvincula a necessidade de atos processuais da realização de diligências desnecessárias. 4.
A jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso especial
. [...] (STJ - REsp: 1781459 MG 2018/0306455-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2020)

Destarte, dada a manifesta inadmissibilidade do recurso interposto, o qual acaba por prolongar indevidamente a conclusão do feito, entendo configurada a hipótese de aplicação da multa prevista no §4º do dispositivo legal acima transcrito.

Justifica-se a imposição da multa do art. 1.021, §5º do CPC, porque o legislador busca assegurar a seriedade na interposição do recurso, evitando a proliferação de recursos meramente protelatórios
1
.

Assim, fixo a multa em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa de origem (R$ 60.000,00 – sessenta mil reais).

Ante o narrado,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, dada sua evidente inadmissibilidade, aplicando em desfavor da Recorrente multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
(TJ-MA - AGT: 00044261420148100001 MA 0334202019, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 21/10/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para não conhecer do recurso.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA NÃO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO.